Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706328-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA, CARLOS EMANOEL FERREIRA SIQUEIRA AGRAVADO: SHEILA RODRIGUES RODOVALHO, GLAUCO RODRIGUES RODOVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA e CARLOS EMANOEL FERREIRA SIQUEIRA, autores, contra r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0706086-68.2023.8.07.0001, sobre ação monitória para cobrança de honorários advocatícios contratuais, indeferiu pedido de tutela provisória (ID 150258225 dos autos originários). Em razões recursais (ID 43929473), os agravantes, em síntese, alegam se tratar de verba alimentar, e que estão presentes os requisitos para deferimento da penhora em tutela provisória, sobretudo o periculum in mora, pois os devedores não possuiriam dinheiro ou bens para pagar a dívida, já que só pagaram o ITCMD após a venda do imóvel. Preparo recolhido (ID 43929508 e 43929500). É o relatório. Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo preliminar verifico não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Quanto à probabilidade do direito dos autores, preliminarmente a própria narrativa em inicial demonstra que há discussão sobre interpretação sobre o contrato de prestação de serviços advocatícios e seu custo. A princípio, no momento processual originário é prudente que se proporcione o contraditório, ainda que em sede de embargos à monitória, para que os réus possam inclusive discutir eventual motivo justificado para inadimplemento, conforme pontuou a decisão agravada. Já em relação ao risco ao resultado útil do processo, parece correta a interpretação do juízo originário, no sentido de que não há qualquer indício de que estes não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que vier a ser constituída neste procedimento monitório, ou, ainda, estejam se desfazendo de forma intencional de seus patrimônios para frustrar futura execução. Conforme análise preliminar dos autos, os recorrentes alegam que tal risco seria proveniente da falta de bens dos devedores para pagamento da dívida. Isso seria comprovado pelo fato de o ITCMD só ter sido pago após venda do imóvel, no âmbito do processo em que atuaram como representantes dos devedores. Entretanto, tal alegação é incapaz, por si só, de comprovar um risco exacerbado de inadimplemento. Como dito pelo juízo de 1a instância, caso houvesse circunstância excepcional, tal como comprovação de dilapidação patrimonial intencional, ou risco de insolvência, a tutela provisória poderia ser justificada. Em circunstâncias normais, deve ser observado o procedimento normal da monitória, ainda mais considerando que houve opção por esse procedimento, em detrimento de outros meios executivos. Aparentemente ausentes os requisitos para deferimento da tutela provisória, não deve ser deferida a antecipação de tutela recursal, mantendo-se a decisão recorrida, para regular prosseguimento do feito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023